Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710279-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO TRAMM SANTOS PACIENTE: PAULO DEMETRIO CASTANHEIRO SOBRINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO TRAMM SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 54.670, em favor de PAULO DEMETRIO CASTANHEIRO SOBRINHO, condenado à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que antes de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, solicitou informações à Comarca de Águas Lindas/DF e ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 21/22). Alega o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado em Águas Lindas/GO e responde a três processos na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF. Pontua que ele pertence ao grupo de risco da COVID-19, uma vez que é diabético. Em razão disso, foi beneficiado com alvará de soltura perante a Comarca de Águas Lindas/GO. Esclarece que, no entanto, foi sentenciado à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias nos autos de no 0001047-50.2018.8.07.0020, com determinação de prisão preventiva pelo Juízo de Águas Claras/DF, o que o impede de gozar das medidas domiciliares recebidas. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e argumenta que “essa pandemia, causado pelo COVID 19, já esta se alastrando pelos presídios do estado de GOIAS, o que não deve demorar muito em chegar no presídio que o réu se encontra atualmente, colocando o sentenciado em um grande risco de vir a óbito, devido a sua imunidade ser inferior aos demais presos”. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência do coronavírus na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de maio de 2020 17:20:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora